Tribunal: TJSP
Processo: 1501192-69.2024.8.26.0286
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ART. 157, §§ 1o E 2o, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME FECHADO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊCIA DE PROVAS. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Sentença condenatória roubo duplamente majorado, com pena de 8 anos e 2

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ART. 157, §§ 1o E 2o, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME FECHADO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊCIA DE PROVAS. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Sentença condenatória roubo duplamente majorado, com pena de 8 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado, além de 21 dias-multa. A condenação se baseou na subtração de 61 latas de cerveja, com uso de arma branca, em concurso de agentes.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na busca pela absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, na redução da pena-base, afastamento da agravante de reincidência e da causa de aumento pelo uso de arma branca.
III. Razões de Decidir
3. A palavra da vítima foi considerada suficiente para comprovar o uso de arma branca, corroborada por testemunhas.
4. A jurisprudência entende que a posse da res furtiva gera presunção de autoria, cabendo ao possuidor justificar a posse suspeita.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Prova bastante para a condenação.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, §§ 1o e 2o, incs. II e VII; art. 59; art. 33, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência Citada:
STJ, HC 169.151/DF, 6a T., rel. Min. Og Fernandes, j. 22-6-2010, DJe de 2-8-2010.
STJ, AgRg no HC 791.701/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24.04.2023, DJe 26.04.2023.